Tribunal: TJBA
Processo: 8139974-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139974-29.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LETICIA MARIA DE JESUS AMENO e outros Advogado(s): ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PORTAL. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação, homologou cálculos apresentados pela exequente e declarou extinta a execução, reconhecendo a exigibilidade de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer imputada em sede de tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica da pessoa jurídica supre a exigência de intimação pessoal para fins de incidência de astreintes; (ii) estabelecer se há excesso de execução quanto ao período de incidência e ao valor da multa cominatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação eletrônica realizada por portal próprio, para parte devidamente cadastrada, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos dos arts. 246, §1º, e 270 do CPC e art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. 4. O banco apelante teve ciência inequívoca da decisão judicial, inclusive ao interpor agravo de instrumento, o que comprova o conhecimento da obrigação e da multa fixada. 5. A citação acompanhada da decisão concessiva da tutela de urgência reforça o pleno conhecimento do comando judicial e afasta a alegação de nulidade. 6. A prova dos autos demonstra que o descumprimento da obrigação perdurou por período superior a 400 dias, não havendo comprovação da alegação de cumprimento em 58 dias. 7. Os cálculos apresentados observam os parâmetros fixados na sentença e no acórdão, inclusive quanto ao limite da multa, inexistindo excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada em portal próprio supre a exigência de intimação pessoal para fins de incidência de astreintes, quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema. 2. A comprovação do descumprimento da obrigação nos autos legitima a cobrança da multa cominatória nos limites fixados judicialmente." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 246, §1º, 270 e 924, II; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, REsp nº 2.096.505/SP (Tema 1296); TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0020104-79.2005.8.05.0080; TJSP, AI nº 0103712-12.2025.8.26.9061; TJPB, AI nº 0823572-21.2024.8.15.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8139974-29.2022.8.05.0001, em que é Apelante o BANCO BRADESCO SA e Apelado LETICIA MARIA DE JESUS AMENO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06